Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52144900, o Distrito Federal se insurgiu contra os cálculos de ID: 38130898, ao argumento que Contadoria Judicial aplicou correção monetária e os juros moratórios em todo o período, pelo índice IPCA-E. Intimado, o SINDIRETA pugnou pelo indeferimento da pretensão, afirmando que os cálculos judiciais foram homologados e expedidas as competentes requisições de pagamento, sendo, portanto, incabível, em sede de execução, a alteração de índices afetos pela coisa julgada (ID: 53043113). É o relatório necessário. Passo a decidir. De início, registro que adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC, dentre elas, o pagamento. A respeito da atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. De fato, nota-se que os cálculos judiciais (ID: 38130898) elaborados em 10/8/2022, não observaram a aplicação da taxa SELIC. Desse modo, assiste razão ao Distrito Federal (ID: 52144900). Em vista disso, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Oficie-se à COORPRE para sobrestar o pagamento dos n. 0701176-98.2023.8.07.0000, 0701174-31.2023.8.07.0000 e 0701175- 16.2023.8.07.0000, expedidos em favor de EUNICE MARIA DE JESUS FALCAO, EUSEBIO ALVES DA SILVA e MARIA DOS REMÉDIOS DE ARAÚJO, até a retificação dos valores. Elaboradas as planilhas, às partes. Anote-se conforme requerido pelo advogado. Brasília, 6 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador